Tribunal: TJSP
Processo: 2085551-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Não cabimento de recurso contra a decisão do relator dos habeas corpus que, de forma fundamentada, indefere o pedido de decisão liminar. Pedido in limine que, além de confundir-se com o mérito da ação constitucional, demanda exame aprofundado das alegações e do caso em questão. Remédio heroico constitucional que possui rito célere, a fim cessar eventual

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Não cabimento de recurso contra a decisão do relator dos habeas corpus que, de forma fundamentada, indefere o pedido de decisão liminar. Pedido in limine que, além de confundir-se com o mérito da ação constitucional, demanda exame aprofundado das alegações e do caso em questão. Remédio heroico constitucional que possui rito célere, a fim cessar eventual ilegalidade o mais breve possível e, por consequência, comporta medida liminar somente nos casos em que a ilegalidade ao direito de locomoção do paciente é evidente, passível de imediata e excepcional intervenção. Precedentes desta Egrégia Corte Paulista e do C. Superior Tribunal de Justiça. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2085551-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é agravante LIS
CAROLINA AREVALO, é agravado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2085551-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007397
2
VOTO:
007397
AGRAVO REGIMENTAL: 2085551-16.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
LIS CAROLINA AREVALO
AGRAVADA:
COLENDA 15a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA:
BARUERI 2a VARA CRIMINAL
(autos de origem: 1503141-15.2019.8.26.0542)
(prevenção: habeas corpus 0051281-34.2019.8.26.0000)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Não
cabimento de recurso contra a decisão do relator dos
habeas corpus que, de forma fundamentada, indefere o
pedido de decisão liminar. Pedido in limine que, além de
confundir-se com o mérito da ação constitucional,
demanda exame aprofundado das alegações e do caso
em questão. Remédio heroico constitucional que possui
rito célere, a fim cessar eventual ilegalidade o mais breve
possível e, por consequência, comporta medida liminar
somente nos casos em que a ilegalidade ao direito de
locomoção do paciente é evidente, passível de imediata e
excepcional intervenção. Precedentes desta Egrégia
Corte Paulista e do C. Superior Tribunal de Justiça.
Agravo não conhecido.
Cuida-se de agravo regimental interposto por
LIS CAROLINA AREVALO contra a respeitável decisão que indeferiu a liminar
pleiteada no writ de habeas corpus repressivo impetrado em seu favor, pelo advogado
RICARDO ASURARA DOS SANTOS, em que se alegava constrangimento ilegal por
parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARUERI,
que converteu a prisão flagrancial da acusada em preventiva, a manteve, e incorre em
excesso de prazo, no processo no 1503141-15.2019.8.26.0542, em que ela foi
denunciada como incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no artigo 311

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2085551-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007397
3
do Código Penal (tráfico ilícito de entorpecentes e adulteração de sinal identificador
de veículo automotor).
Requer, em síntese, a reforma da r. decisão,
para que seja deferida a liminar pleiteada e, por consequência, revogada a prisão
preventiva da paciente, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319) ou, subsidiariamente, a substituída a prisão preventiva por domiciliar.
Em essência, a agravante reitera as alegações deduzidas na inicial do habeas corpus.
Destaca o cabimento do agravo, com fundamento no artigo 1.021, § 2o, do Código de
Processo Civil e nos artigos 253 e 254, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (RITJSP). Salienta que a decisão ora atacada não
enfrentou a possibilidade de substituição da segregação provisória por medida
cautelares diversas (CPP, art. 319), ou por prisão domiciliar em razão de ser a
agravante genitora de crianças com menos de 12 anos de idade (CPP, art. 318, V).
Destaca o excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, o fato da
acusada pertencer ao denominado “grupo de risco” da pandemia do COVID-19, à luz
da Recomendação CNJ 62/2020 (fls. 1/9).
É o breve relatório.
O agravo não comporta conhecimento.
A propósito, perfilho-me ao entendimento de
não ser cabível, em regra, a interposição de agravo regimental contra a decisão do
relator em habeas corpus, que, fundamentadamente, indefere pedido de decisão
liminar, em que pese a disposição dos artigos 253 e 254 do RITJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2085551-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007397
4
Isso porque, tanto quanto ocorre no presente
caso, e não obstante as consideráveis alegações do ilustre impetrante/agravante, a
argumentação que embasa a postulação in limine é idêntica à que ampara o pedido
final. Ou seja, o pedido liminar confunde-se com o mérito do writ e, nesse passo,
demanda análise exauriente das alegações, assim como dos autos relativos à ação
penal, o que é inviável na prematura fase em que se encontra o mandamus.
Não se deslembra, outrossim, que o habeas
corpus é ação constitucional distinta pela celeridade do rito próprio, cujo mérito, em
regra, é julgado em curto espaço de tempo. Assim, eventuais interrupções
decorrentes de incidentes e recursos mais atrasam a tão almejada prestação
jurisdicional, do que beneficiam o paciente.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. I - Tendo em vista o pedido de natureza infringente,
considerando a tempestividade da peça recursal, com esteio no
princípio da fungibilidade, recebo os embargos aclaratórios
como agravo regimental. II - A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a
interposição de agravo regimental contra decisão de relator
que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas
corpus. Precedentes. Embargos de declaração recebidos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2085551-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007397
5
agravo regimental, o qual não se conhece.” (AgRg no HC
520.018/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, 5a
TURMA, julgado em 08/10/2019). (grifei e destaquei)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
LIMINAR. NÃO CABIMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME
INICIAL PARA O ABERTO. PRETENSÃO SATISFATIVA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que não cabe agravo regimental contra a decisão
do relator que, em habeas corpus, defere ou indefere a
liminar, de forma motivada. 2. Ademais, o pleito de
abrandamento do regime inicial para o aberto constitui
pretensão claramente satisfativa, melhor cabendo seu exame no
julgamento do mérito pelo colegiado, juiz natural da causa,
assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica. 3.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 531.074/SP, Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO,
6a
Turma,
julgamento
em
24/09/2019) (grifei e destaquei).
Ainda a respeito, esta Colenda 15a Câmara de
Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NÃO CABIMENTO. Inexiste previsão
de agravo regimental contra decisão que indefere, de forma
fundamentada, pedido de liminar em habeas corpus, o que é o caso dos
autos.”
(TJSP;

Agravo
Regimental
Criminal
2149029-08.2014.8.26.0000; Relator: Willian Campos; 15a Câmara
de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2014).
“Agravo regimental. Indeferimento de provimento liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2085551-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007397
6
em "habeas corpus". Decisão fundamentada. Não cabimento.
Precedentes nesta Corte. Portanto, recurso não conhecido.” (Agravo
Regimental Criminal 2220293-85.2014.8.26.0000; Relator: Encinas
Manfré; 15a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
29/01/2015).
Ademais,
esta
relatora
analisou,
e
fundamentadamente concluiu (fls. 70/74 dos habeas corpus), que, embora com a
sumariedade de cognição peculiar àquela fase processual da demanda de estreitos
limites, não se vislumbrava, nas respeitáveis decisões concernentes à prisão
preventiva da paciente e ao recebimento da denúncia (fls. 59/60 e 121/122, daqui em
diante sempre dos autos de origem), qualquer ilegalidade evidente ao direito de
locomoção da paciente, passível de imediata e excepcional intervenção.
Bem
verdade
que
nada
constou
expressamente a respeito da substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas (CPP, art. 319) ou prisão domiciliar (CPP, art. 318). Porém, tal
silêncio, naquela prematura fase, é decorrência lógica da conclusão de necessidade de
manutenção da prisão preventiva, pois, como sobredito, necessária maior cautela e
análise das questões postas.
Nesse passo, registra-se que a ora agravante
também não trouxe novos fatos, suficientes à reconsideração da decisão, nos termos
do artigo 255 do RITJSP. Registre-se, ainda, que a questão relativa à prisão domiciliar
em razão de ser a paciente genitora de crianças com menos de 12 anos de idade (além
da necessidade e legalidade da prisão preventiva) já foi decidida nos autos do habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2085551-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007397
7
corpus no 0051281-34.2019.8.26.0000, julgado em 20/02/2020, cuja ordem fora
denegada por unanimidade.
Destarte, de rigor o não conhecimento da
impetração e, por consequência, a manutenção da decisão agravada por seus próprios
e jurídicos fundamentos, ao menos até o julgamento do mérito do mandamus.
Determino que, após o julgamento deste agravo, a zelosa Secretaria dê
prosseguimento ao habeas corpus no 2085551-16.2020.8.26.0000, remetendo-se o
processo digital à digna Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista que já foram
juntadas as informações da autoridade impetrada (fls. 77/78 daqueles autos).
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do agravo.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora